Tribunal: TJMT
Processo: 1020560-73.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020560-73.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMES DE OLIVEIRA - CPF: 999.931.391-49 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – PARTE AUTORA/EXEQUENTE QUE DESEJA NOVAMENTE AFASTAR A RECIPROCIDADE DA SUCUMBÊNCIA – VEDAÇÃO – OFENSA A COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO
– VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO –

EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
1020560-73.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

HERMES DE OLIVEIRA

EMBARGADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HERMES DE OLIVEIRA
, visando sanar suposto vício de omissão constante do acórdão de Id 154267678, que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos aviados,
mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

O embargante alega que
“se trata de execução ao cumprimento de sentença, o que foi tempestivamente apresentado pelo recorrente, com a cobrança dos honorários sucumbências, ao passo que ilícita sua compensação”
(sic).

Aduz que
“A magistrada acata o pedido de compensação dos honorários sucumbências, em que pese a vedação legal, determinando a devolução dos honorários sucumbências a seguradora, configurando ai a compensação dos valores”
(sic).

Afirma que o que o cerne do seu recurso era saber se os honorários sucumbências podem ser ou não compensados, nos exatos termos do § 14º do artigo 85 da Lei nº. 13.105/15 e seu
caput
, bem como da Sumula 306 do STJ, que, no seu entender, não foi manifestado expressamente no decisum embargado, pelo qual requer o acolhimento destes declaratórios, sanando-se o vício ora apontado. Pede, ainda, o prequestionamento da matéria
(I
d 155239181).

A embargada manifestou nos autos, rechaçando os argumentos expostos pelo embargante, vindicando pela rejeição dos aclaratórios (Id
159937156).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – PARTE AUTORA/EXEQUENTE QUE DESEJA NOVAMENTE AFASTAR A RECIPROCIDADE DA SUCUMBÊNCIA – VEDAÇÃO – OFENSA A COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A matéria relacionada à sucumbência recíproca foi analisada e julgada em recurso anterior interposto pelo próprio autor da demanda, que transitou em julgado, dando-se ensejo à fase de cumprimento de sentença, que foi extinto pelo pagamento. Logo, não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertada pela coisa julgada formal e material. Inteligência do art. 507 do CPC/15.
”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

O autor, ora embargante, alega a existência de omissão a ser sanada quanto a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios.

Entretanto, ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe sua modificação nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente, a conclusão do julgado é suficientemente clara:

“(...) Por fim, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada singular, entendendo pela satisfação do
quantum debeatur
, julgou extinto o cumprimento de sentença, determinando-se a expedição de alvará de levantamento em favor do autor/exequente (principal) e também da verba honorária à parte adversa (Id 147346681), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Capitulados os fatos, adianto, desde logo, que o presente recurso não merece o almejado acolhimento.

Isso porque, através deste recurso, o autor pretende reanalisar questão que já havia sido apreciada no apelo antecedente, na medida em que pretende, a uma só vez, afastar a condenação da sucumbência recíproca imposta pela sentença (Id 113083626), que na hipótese vertente se mostra inequívoca, ante a improcedência do pedido de
indenização por dano moral
, como também a suposta compensação, que apesar de encontrar vedação no art. 85, §14, do CPC/15, sequer foi ventilada no édito sentencial.

Trata-se, portanto, de questão acobertada pelo manto da coisa julgada, cuja reanálise é vedada pela dicção do art. 507 do CPC/15, que reza:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Diante disso, irretocável a sentença hostilizada que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento (art. 929, II, CPC/15), conforme devidamente comprovado por meio do depósito judicial vinculado ao presente feito (Id 113083632), que, de forma equivocada, também contemplou a verba honorária, de modo que, diante da reciprocidade, mister cada um dos litigantes responsabilizarem-se pelos honorários dos respectivos causídicos (...)”

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto não é diferente, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOIS SUCUMBENCIAIS – COMPENSAÇÃO
– PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(N.U 1030478-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo que a reprodução da tese aqui afastada ensejará na aplicação de ofício da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023